Tribunal: TJMT
Processo: 1001875-25.2018.8.11.0050
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001875-25.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), HELLEN CRIS DE PINHO NASCIMENTO - CPF: 008.662.301-06 (APELADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM ANDAMENTO – DÉBITO NÃO QUITADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SUSPENSA NOS TERMOS DO ART. 156, VI DO CTN -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que não há nos autos a comprovação da quitação integral do débito, o crédito tributário não deve ser extinto, mas sim ter a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

Assim, a sentença objurgada deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1001875-25.2018.8.11.0050 movida contra
HELLEN CRIS DE PINHO NASCIMENTO
, homologou o acordo de parcelamento da dívida e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924 do Código de Processo Civil.

Aduz que o crédito executado não fora integralmente satisfeito, uma vez que o acordo de parcelamento se estende até 26/09/2022.

Sustenta que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a execução deve ficar suspensa enquanto estiver vigente o parcelamento ou até que exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, para que o feito seja suspenso enquanto estiver vigente o parcelamento do débito executado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021